Tribunal: TCU
Processo: 031.444/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-Prefeito contra acórdão que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito solidário e aplicou-lhe multa em decorrência da inexecução parcial de sistema de abastecimento de água objeto de convênio celebrado com a Funasa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Antônio da Cruz Filgueira Júnior, ex-Prefeito de Itapecuru Mirim/MA, contra o Acórdão 5403/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues), que, diante da inexecução parcial do Convênio 1.884/2006, celebrado com a Fundação Nacional de Saúde para implantação de um sistema de abastecimento de água, entre outros pontos, julgou irregulares suas contas especiais; condenou o recorrente em débito no valor original de R$ 45.920,94, solidariamente com a Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda.; e aplicou ao ex-prefeito multa de R$ 20.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 6o, inciso I, 15, 16 e 19 da IN TCU 71/2012, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistente o Acórdão 5403/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar os autos, sem cancelamento do débito, e restituir a documentação pertinente ao tomador de contas, para os ajustes necessários; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, aos demais responsáveis e à Funasa, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.